Tribunal: STJ
Processo: 2160620-54.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2091828 - SP(2023/0262299-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - RJ177509
ANDRE COATES FURQUIM WERNECK - RJ189152
RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - RJ225366
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
JOÃO ALFREDO PACHÁ CARDOSO - RJ230076
EMBARGADO
: IGREJA CATOLICA APOSTOLICA CRISTA DA BARRA DA
TIJUCA
ADVOGADO
: FREDERICO DE MIRANDA BRASIL VIANNA - RJ086497
INTERES.
: FACCIO ADMINISTRACOES LTDA
INTERES.
: V FACCIO ADMINISTRACOES
INTERES.
: CRUZEIRO DO SUL HOLDING FINANCEIRA
- FALIDO
S/A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que conheceu do agravo interno
para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de majorar
os honorários sucumbenciais para R$ 15.000,00, em razão da aplicação do Tema n.
1.076 do STJ, do
§ 8o, do CPC, e da incidência da Súmula n. 83 do STJ,
art. 85,
diante da ausência de condenação, de proveito econômico e de valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão por não enfrentar a
tese de que, havendo litigiosidade, os honorários devem observar o
§ 2o, do
art. 85,
CPC, com base no proveito econômico, e por não analisar os precedentes
apontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado. A mera
irresignação da embargante com o entendimento adotado no aresto objurgado não
Documento eletrônico VDA57090618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: abce67a6-4675-46e9-a939-905255460402

viabiliza a oposição dos aclaratórios.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão analisou expressamente os critérios de
fixação dos honorários na habilitação de crédito, aplicando o Tema n. 1.076 e o
§ 8o, do CPC, ante a ausência de condenação, proveito econômico e valor
art. 85,
da causa, e registrou a falta de demonstração de distinção ou superação dos
precedentes utilizados, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. A mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.”
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos
Jurisprudência relevante citada
, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
EREsp n. 1.835.262/RJ
9/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: abce67a6-4675-46e9-a939-905255460402

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2091828 - SP(2023/0262299-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - RJ177509
ANDRE COATES FURQUIM WERNECK - RJ189152
RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - RJ225366
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
JOÃO ALFREDO PACHÁ CARDOSO - RJ230076
EMBARGADO
: IGREJA CATOLICA APOSTOLICA CRISTA DA BARRA DA
TIJUCA
ADVOGADO
: FREDERICO DE MIRANDA BRASIL VIANNA - RJ086497
INTERES.
: FACCIO ADMINISTRACOES LTDA
INTERES.
: V FACCIO ADMINISTRACOES
INTERES.
: CRUZEIRO DO SUL HOLDING FINANCEIRA
- FALIDO
S/A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que conheceu do agravo interno
para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de majorar
os honorários sucumbenciais para R$ 15.000,00, em razão da aplicação do Tema n.
1.076 do STJ, do
§ 8o, do CPC, e da incidência da Súmula n. 83 do STJ,
art. 85,
diante da ausência de condenação, de proveito econômico e de valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão por não enfrentar a
tese de que, havendo litigiosidade, os honorários devem observar o
§ 2o, do
art. 85,
CPC, com base no proveito econômico, e por não analisar os precedentes
apontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado. A mera
irresignação da embargante com o entendimento adotado no aresto objurgado não
Documento eletrônico VDA55778726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:23
Código de Controle do Documento: 18974925-3b23-4a53-b2eb-41a45560121a

viabiliza a oposição dos aclaratórios.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão analisou expressamente os critérios de
fixação dos honorários na habilitação de crédito, aplicando o Tema n. 1.076 e o
§ 8o, do CPC, ante a ausência de condenação, proveito econômico e valor
art. 85,
da causa, e registrou a falta de demonstração de distinção ou superação dos
precedentes utilizados, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. A mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.”
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
EREsp n. 1.835.262/RJ,
9/11/2021.
RELATÓRIO
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 374-379, que, em agravo interno interposto contra
decisão de não conheceu do recurso especial, conheceu do agravo para conhecer
em parte do especial e deu-lhe provimento, concluindo pela majoração da verba
honorária para R$ 15.000,00.
O acórdão foi assim ementado (fls. 374-376):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA N. 1.076.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, em que a parte agravante sustenta que a decisão recorrida equivocou-se ao
não considerar o valor do crédito a ser habilitado como parâmetro para a fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência, conforme
§ 2o, do CPC.
art. 85,
2. A parte agravante alega que a jurisprudência consolidada do STJ reconhece
que, em pedidos de habilitação de crédito na recuperação judicial ou falência, a
existência de litigiosidade autoriza a condenação a honorários advocatícios
sucumbenciais, os quais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA55778726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:23
Código de Controle do Documento: 18974925-3b23-4a53-b2eb-41a45560121a

3. A decisão agravada concluiu que o incidente de habilitação de crédito
indicou o valor a ser habilitado, mas não se trata de ação de conhecimento, sendo
um mero incidente no procedimento falimentar, permitindo a fixação da verba
honorária por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o valor do crédito a ser
habilitado deve ser considerado como parâmetro para a fixação dos honorários
advocatícios de sucumbência em incidentes de habilitação de crédito na recuperação
judicial ou falência.
5. Outra questão é se a decisão recorrida contrariou o entendimento
consolidado do STJ ao afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada não está em contrariedade com o entendimento do STJ,
Tema n. 1.076, no qual permite a fixação da verba honorária por equidade em
incidentes de habilitação de crédito, nos termos do
§ 8o, do CPC, quando não
art. 85,
há condenação, proveito econômico ou atribuição de valor à causa.
7. A parte agravante não demonstrou a inaplicabilidade ou superação do
julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial, nem a distinção
entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da
súmula.
8. A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostrou-se irrisória, devendo os
honorários serem fixados no patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-
se a decisão agravada em relação aos demais fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para se conhecer em parte do especial e dar-lhe
provimento.
: “1. A fixação de honorários advocatícios em incidentes
Tese de julgamento
de habilitação de crédito na recuperação judicial ou falência pode ser feita por
equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC, e Tema 1.076 do STJ, quando não há
art. 85,
condenação, proveito econômico ou atribuição de valor à causa. 2. A parte
agravante deve demonstrar a inaplicabilidade ou superação do julgado apontado na
decisão de inadmissão do recurso especial para afastar a incidência de súmula do
STJ. 3. A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostrou-se irrisória, devendo os
honorários serem fixados no patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-
se a decisão agravada em relação aos demais fundamentos”.
: CPC,
§§ 2o e 8o;
Dispositivos relevantes citados
art. 85,
Lei n. 8.906/1994,
art. 23.
: STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.072.074/BA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23.6.2022; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.475.222/MG,
em 28.10.2019; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.999.923/PR,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19.9.2022.

Documento eletrônico VDA55778726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:23
Código de Controle do Documento: 18974925-3b23-4a53-b2eb-41a45560121a

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão, porque o
acórdão não enfrentou os argumentos específicos de que, havendo litigiosidade na
habilitação de crédito, os honorários devem observar o
§ 2o, do CPC, com
art. 85,
base no proveito econômico, sendo a equidade do
§ 8o, apenas subsidiária,
art. 85,
bem como não analisou os precedentes apontados.
Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e para
conhecer e dar provimento integral ao recurso especial, fixando os honorários
sucumbenciais em patamar não inferior a 10% do proveito econômico.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, conforme certidão
à fl. 395.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
aplicação do
§ 2o, do CPC, para fixação dos honorários com base no
art. 85,
proveito econômico em incidente de habilitação de crédito com litigiosidade, não
teria sido enfrentada, sustentando ser indevida a fixação por equidade (art. 85, § 8o,
do CPC).
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 378-379):

Note-se que a decisão agravada tratou do assunto para concluir que, no caso,
"[...] o incidente de habilitação de crédito indicou o valor ser habilitado, o que não
pode ser confundido com indicação do valor da causa, notadamente porque não se
trata de ação de conhecimento, mas sim mero incidente no procedimento
Documento eletrônico VDA55778726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:23
Código de Controle do Documento: 18974925-3b23-4a53-b2eb-41a45560121a

falimentar", bem como que "[...] o arcabouço fático foi exposto no acórdão estadual,
ou seja, as ausências de (a) condenação, (b) proveito econômico pelas partes
envolvidas e (c) atribuição de valor à causa, não há falar em contrariedade ao Tema
n. 1.076 do STJ, situação que permite a fixação da verba honorária por equidade,
nos termos do
§ 8o, do CPC", estando Tribunal de origem em consonância
art. 85,
com o entendimento do STJ.
Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a
impugnação específica do referido enunciado sumular, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.072.074/BA,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2022,
2/8/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2019,
e AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
26/9/2022.
Por outro lado, a fixação dos honorários por equidade na quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais) mostrou-se irrisória, de modo a não retratar o trabalho
desempenhado pelos patronos no transcorrer dos autos.
Desta feita, apenas para fins de adequação, conheço em parte do recurso
apenas para alterar o valor dos honorários fixados na origem, aumentando a quantia
para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Como visto, o acórdão apreciou diretamente a tese sobre os critérios de
fixação dos honorários em habilitação de crédito, concluindo pela incidência do
Tema n. 1.076 e do
§ 8o, do CPC, em razão da ausência de condenação, de
art. 85,
proveito econômico e de valor da causa, e registrou a não demonstração, pela
agravante, de distinção ou superação dos precedentes aplicados.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Destaco que a mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios (AgInt nos
EDcl nos EDcl nos
relator Ministro Jorge Mussi, Corte
EREsp n. 1.835.262/RJ,
Especial, julgado em
DJe de
.
9/11/2021,
12/11/2021)
Documento eletrônico VDA55778726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:23
Código de Controle do Documento: 18974925-3b23-4a53-b2eb-41a45560121a

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o,
do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55778726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:23
Código de Controle do Documento: 18974925-3b23-4a53-b2eb-41a45560121a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.091.828 / SP
Número Registro: 2023/0262299-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041826420168260100 0004182642016826010000278783720138260100 00278783720138260100
00310932120138260100
00367685720168260100
02322015
10715484020158260100
11175056420158260100
200590035754160
20200000606373
20230000180601
21606205420208260000 2322015 278783720138260100 310932120138260100 367685720168260100
41826420168260100 4182642016826010000278783720138260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - RJ177509
ANDRE COATES FURQUIM WERNECK - RJ189152
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - DF045240
RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - RJ225366
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - PE042072
JOÃO ALFREDO PACHÁ CARDOSO - RJ230076
VICTOR SANTOS RUFINO - SP407119
VICTOR SANTOS RUFINO - DF057089
JOSÉ BENTO VASCONCELLOS ARMOND - RJ263809
RECORRIDO
: IGREJA CATOLICA APOSTOLICA CRISTA DA BARRA DA TIJUCA
Documento eletrônico VDA57079258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:34
Código de Controle do Documento: 2f3ce210-c3a7-40c8-b97f-1667d3cf271d

ADVOGADO
: FREDERICO DE MIRANDA BRASIL VIANNA - RJ086497
INTERES.
: FACCIO ADMINISTRACOES LTDA
INTERES.
: V FACCIO ADMINISTRACOES
INTERES.
: CRUZEIRO DO SUL HOLDING FINANCEIRA
- FALIDO
S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - RJ177509
ANDRE COATES FURQUIM WERNECK - RJ189152
RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - RJ225366
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
JOÃO ALFREDO PACHÁ CARDOSO - RJ230076
EMBARGADO : IGREJA CATOLICA APOSTOLICA CRISTA DA BARRA DA TIJUCA
ADVOGADO
: FREDERICO DE MIRANDA BRASIL VIANNA - RJ086497
INTERES.
: FACCIO ADMINISTRACOES LTDA
INTERES.
: V FACCIO ADMINISTRACOES
INTERES.
: CRUZEIRO DO SUL HOLDING FINANCEIRA
- FALIDO
S/A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:34
Código de Controle do Documento: 2f3ce210-c3a7-40c8-b97f-1667d3cf271d